Tribunal: CARF
Processo: 10730.012312/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012312/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA ALICE DE FIGUEIREDO ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012312/2009-11
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012312/2009-11

Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 11, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 25.264,99;
2) omissão de aluguéis recebidos de Comércio de Produtos Alimentícios Avenida 287
Maricá, no valor de R$ 170,00, e de Helio de Assis Marques e Cia Ltda. ME, no valor
de R$ 6.000,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 6.037,76,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 11.578,61.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 6 a 11 em 30/10/2009 (fl.
27), a Contribuinte apresentou em 24/11/2009 a impugnação parcial de fls. 2 e 3,
alegando, em síntese, que teria recebido apenas R$ 7.600,00 de Hélio de Assis Marques
e Cia Ltda. ME, pertencendo a parcela restante de R$ 8.000,00 à Cláudia Maria
Figueiredo Araújo de Moraes.
A decisão de primeira instância afastou parte do lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual a
Contribuinte não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF
Inexiste omissão de rendimentos quando a DIRF não aponta valores de
rendimentos tributáveis superiores aos informados na declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2014 (e-fl. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 16/05/2014 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ora comprova os rendimentos
isentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, uma vez que a Decisão guerreada
apontou que a contribuinte não teria se insurgido contra tal matéria em Primeira Instância,
através do Comprovante de Rendimentos ora acostado (e-fls. 48).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser apreciado.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012312/2009-11

Uma vez que o recurso voluntário da interessada é parcial, o litígio remanescente
recai sobre constatação de omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$22.224,37.
Por pertinente, reproduzo no presente voto os excertos da decisão de 1a instância
que delimitaram a lide remanescente:
...
A Impugnante não se insurge contra a omissão de rendimentos do INSS, no valor de R$
22.224,37, nem contra a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da Comércio de
Produtos Alimentícios Avenida 287 Maricá, no valor de R$ 170,00. Consideram-se
essas infrações como matérias não-impugnadas, encontrando-se fora do presente litígio.
...
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se do pedido de apreciação de matéria não impugnada, envolvendo
rendimentos recebidos do INSS e do Comprovante de Rendimentos emitidos por esta Autarquia
relativo ao Ano-Calendário 2007 (e-fl. 48). Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado
e abaixo aposto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Ademais, observe-se que o valor de rendimentos isentos que pretende a
interessada comprovar através da prova preclusa ( item 4.1. do Comprovante de Rendimentos de
e-fl. 48) diverge do valor omitido apurado em Notificação de Lançamento (e-fl. 08).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012312/2009-11

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original